Tribunal: TJBA
Processo: 8015072-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015072-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: RONALDO SAMPAIO SILVA Advogado(s):VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, visando manutenção dos juros remuneratórios aplicados no contrato sob alegação de inexistência de abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, configura abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado pode ser considerada abusiva se excessiva, sendo que, no caso, a taxa aplicada é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, não demonstrando abusividade. 4. Não havendo abusividade na cobrança dos juros, mantém-se a taxa pactuada entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A taxa de juros remuneratórios inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação não configura abusividade, em consonância com o entendimento do STJ”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8015072-67.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO ITAU S.A. e Apelado RONALDO SAMPAIO SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.